Tribunal: TJDFT
Processo: 0742170-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739800-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde Agravada: O.C.L. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0746206-85.2025.8.07.0001, assim redigida: “Remova-se o segredo de justiça atribuído aos autos uma vez que ausentes quaisquer das hipóteses do art. 189 do CPC. Defiro a gratuidade de justiça ao Autor. Anote-se. Cadastre-se o MP (art. 178, II, do CPC). Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré a cobertura das sessões de terapia (fisioterapia e terapia ocupacional) realizadas pela Autora junto a clínica BabyKids Reabilitação Infantil, nos termos dos relatórios médicos acostados aos autos. Prazo: 72 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Em seguida, a agravada O.C.L., representada pela sua genitora C.F.C.L., interpôs embargos de declaração, que foram acolhidos nos seguintes termos: “Conheço dos presentes embargos de declaração, eis que interpostos no prazo legal. Assiste razão à embargante, pois verifico que houve erro material no que toca à inclusão do tratamento fonoaudiológico na decisão embargada. Dessa forma, sendo patente o erro material apontado, os embargos merecem ser providos, a fim de saná-lo. No mais, não padece a decisão proferida de qualquer vício. Pelo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para que a decisão de id. 248997961 passe a constar a seguinte narrativa: "Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré a cobertura das sessões de terapia (Fisioterapia motora, Fisioterapia respiratória, Fonoaudiologia e Terapia ocupacional) realizadas pela Autora junto a clínica BabyKids Reabilitação Infantil, nos termos dos relatórios médicos acostados aos autos (Ids. 248065208 e 248065209). Prazo: 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO." A agravante alega em suas razões recursais (Id. 76812419), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravada na origem. Afirma que o relatório médico juntado aos autos é genérico, sem detalhamento clínico, não contemporâneo e desprovido de indicação expressa de urgência ou emergência, o que afasta a verossimilhança das alegações e o perigo de dano exigidos para a concessão da tutela antecipada. Argumenta que o negócio jurídico celebrado entre as partes exclui expressamente o custeio de internação domiciliar, bem como o fornecimento de insumos, medicamentos e materiais de uso domiciliar, em conformidade com o disposto na Lei no 9.656/1998 e na Resolução Normativa no 465/2021 da ANS. Sustenta, ainda, que a ausência de avaliação técnica por meio do Score NEAD, instrumento utilizado para aferir a necessidade e complexidade da internação domiciliar, compromete a fundamentação da decisão agravada. Defende que os cuidados domiciliares não se confundem com internação domiciliar, pois a internação é caracterizada pelo atendimento em tempo integral, com a aplicação de tecnologia especializada, o que não é o caso em exame. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão interlocutória impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente, de custear o tratamento domiciliar pretendido pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento ainda não foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. O recurso de agravo de instrumento exige como requisito de admissibilidade a impugnação específica a cada um dos fundamentos empregados pela decisão interlocutória recorrida. O aludido pressuposto está previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC. Assim, a agravante deve observar a necessidade de impugnação, de modo congruente, a cada um dos fundamentos articulados na decisão agravada. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 9o E 10, AMBOS DO CPC. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. De acordo com o dispositivo no artigo 1.016, inciso III do Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento deve conter, entre outros requisitos, "as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido". 1.1. O recorrente deve impugnar especificamente as razões postas na decisão para conceder ou negar o pedido deduzido. Trata-se do princípio da dialeticidade, segundo o qual impõe-se à parte recorrente o dever de impugnar os fundamentos que justificaram as conclusões da decisão recorrida. Recurso conhecido em parte. 2. O princípio da não surpresa estatuído nos artigos 9o e 10, ambos do CPC, obsta a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos. 2.1. É nula a decisão agravada que indefere o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro por preclusão sem antes intimar parte para se manifestar, ofendendo os princípios da não surpresa e do devido processo legal. 3. Preliminar de razões dissociadas suscitado de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Decisão cassada.” (Acórdão 1900325, 07216185120248070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme os precedentes deste Tribunal, "pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal." (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Considerando que as razões lançadas no agravo de instrumento estavam dissociadas dos fundamentos da decisão proferida pelo juízo de origem, deve-se manter o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1900973, 07109060220248070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) Na hipótese em exame os argumentos articulados pela agravante, em suas razões recursais, estão voltados contra pretensa decisão que teria deferido requerimento de internação domiciliar. Ocorre que, no curso do processo de origem, a agravada sequer formulou o aludido requerimento, sendo certo que a decisão ora impugnada diz respeito, singelamente, à autorização para o custeio de sessões terapêuticas de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, em clínica especializada, de acordo com a indicação do profissional de saúde e documentos acostados aos autos. Por essa razão a recorrente não articulou argumentos com o intuito de impugnar especificadamente os fundamentos expostos na decisão agravada. Em verdade, limitou-se a abordar tema diverso daquele efetivamente decidido pelo Juízo singular. É atribuição do recorrente a demonstração dos motivos do alegado desacerto da decisão interlocutória impugnada, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. Diante desse contexto, por não terem sido articulados os argumentos suficientes para demonstrar o desacerto do entendimento manifestado pelo Juízo singular, o agravo de instrumento não pode ser conhecido. A impugnação deficiente do pronunciamento judicial recorrido é o que basta para que seja obstada a admissibilidade e o processamento do recurso, sobretudo em virtude da peculiaridade de que não foram alegados elementos de fato e de direito que possam dar ensejo à pretendida reforma. É conveniente acrescentar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos argumentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223). No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” No mesmo sentido observe-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2) O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 692.495/ES, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, 1a Turma, julgado em 23/6/2016) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 2209.